Tribunal: TJES
Processo: 5005017-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005017-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MASSUCATI
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO IMPERADOR
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE COTAS CONDOMINIAIS.
A PARTE AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, SER O EXECUTADO PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO DO EXEQUENTE: APARTAMENTO Nº 06, SALAS 02 E 08. SENDO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. RELATA QUE O RÉU POSSUI UMA DÍVIDA DE R$3.760,14 (TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS). A EXECUÇÃO ORA INTERPOSTA NÃO SEGUIU RITO PRÓPRIO, SENDO RECEBIDA PELO JUÍZO COMO AÇÃO DE COBRANÇA.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.402,30 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) DESCONTADOS OS JUROS EMBUTIDOS NO CÁLCULO DA INICIAL, VALOR ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 414 DO STJ. NO MÉRITO PUGNA PELO RESSARCIMENTO DAS COBRANÇAS DE COTAS D’ÁGUA INDEVIDAS DOS IMÓVEIS FECHADOS DO RECORRENTE. REQUER A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS COM OS NÃO PAGOS, EM ENCONTRO DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O PLEITO DE SUSPENSÃO UMA VEZ QUE HÁ DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS RECURSOS ESPECIAIS OU AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA E/OU NO STJ CUJOS OBJETOS COINCIDAM COM O DA MATÉRIA AFETADA (ACÓRDÃO PUBLICADO NO DJE DE 29/11/2021), NÃO SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS. EM RELAÇÃO A COBRANÇA DAS COTAS DE ÁGUA, ENTENDO ESTAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA DE PISO, POIS NÃO HOUVE EFETIVAMENTE UM PLEITO DE REAJUSTE DA COTA DE ÁGUA, MAS UMA PROPOSTA DE ACORDO COM VALORES QUE ENTENDIA DEVIDOS. ADEMAIS, QUANTO A ESSA INSURGÊNCIA PODE O REQUERIDO PROPOR DEMANDA AUTÔNOMA, POIS NÃO HOUVE PLEITO QUANTO A REFERIDA IMPUGNAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
POR
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)